Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Processo n. 0724554-88.2020.8.07.0000 Requerente Distrito Federal Requerido Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento incidental formulado pelo Distrito Federal para atribuição de efeito suspensivo à apelação por ele interposta nos autos da ação civil pública em seu desfavor movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo 0705516-41.2017.8.07.0018, contra a sentença promanada do i. juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para determinar ao DISTRITO FEDERAL as seguintes obrigações: (i) implementar e alimentar de forma plena o Sistema de Informação do Câncer — SISCAN em todas as unidades de saúde e hospitalares do DF, em até 3 (três) meses após esta sentença, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada mês em que não demonstrado o total cumprimento da obrigação; (ii) priorizar a realização dos exames diagnósticos, das cirurgias e das terapias oncológicas adequadas às diversas neoplasias, oferecidas pelo SUS, a fim de cumprir o art. 2° da Lei 12.372/2012 (60 dias), devendo as unidades de saúde/hospitalares do Distrito Federal demonstrar que estão adaptadas para cumprimento da Lei 12.732/2012 – tratamento do paciente em até 60 (sessenta) dias, no prazo de até 6 (seis) meses a contar desta sentença, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada mês em que não demonstrado o total cumprimento da obrigação; (iii) dar transparência às filas de espera de pacientes por consultas, exames diagnósticos, cirurgias, procedimentos de quimioterapia e de radioterapia das diversas especialidades oncológicas, mediante regulação desses serviços por parte da central de regulação da Secretaria de Saúde, conforme prevê o Plano Oncológico Distrital 2016/2019, a fim garantir o controle social e dos órgãos públicos sobre o fluxo desses pacientes e o gerenciamento desses serviços. Eventual alteração ou acréscimo de medidas coercitivas poderão ser apreciadas em fase de cumprimento de sentença, caso se mostrem necessárias. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas, pois o Distrito Federal é isento (art. 1o do Decreto-Lei federal no 500/69) e tendo em vista o art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Sem honorários, por força do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique -se. Intimem-se. Em razões de pedir (Id 17857399, p. 5-16), o Distrito Federal noticia que os embargos de declaração por ele opostos foram rejeitados. Ressalta que as partes, depois da prolação da sentença, celebraram negócio jurídico processual para suspenderem o prazo recursal com a finalidade de empreenderem tratativas para a autocomposição, o qual perdurou de 1/3/2019 até 6/7/2020, quando o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não teve mais interesse. Por esse motivo, afirma que interpôs apelação em 15/7/2020. Argumenta que na parte dispositiva da sentença o juízo de piso nos itens (i) e (ii) cominou prazos para cumprimento das obrigações ali determinadas, contados da intimação da própria sentença, cominando altíssimas multas por eventual descumprimento. Destaca que referidos prazos ficaram sobrestados por causa dos negócios jurídicos processuais celebrados, mas voltaram a fluir com a interposição da apelação. Assinala que em pouco dias os irrealizáveis prazos se esgotarão, o que sujeitará o Distrito Federal a excessivas multas. Daí a apresentação do presente pedido de efeito suspensivo. Sustenta a Perda Parcial do Objeto por causa superveniente – Implantação de novo Sistema de Monitoramento para atendimento dos pacientes oncológicos em substituição ao SISCAN. Defende a concreta probabilidade de provimento do apelo fazendário, por vislumbramos a perda de objeto por causa superveniente. Argumenta que Sobre a obrigação constante do item (ii) do dispositivo sentencial, quanto à priorização dos exames e tratamentos voltados aos pacientes oncológicos, em linha de princípio, não há divergência do Distrito Federal quanto a esta obrigação(priorização). Tanto é assim que durante a interlocução institucional proporcionada pelo período no qual vigeu o negócio jurídico processual foram consensuadas e implementadas as seguintes providências, todas em prol da priorização desta especialidade. Frisa Neste mesmo sentido, o DF também está se empenhado no em efetivar outras melhorias para o futuro. As seguintes providências foram propostas ao Ministério Público por ocasião das tratativas durante a vigência do Negócio Jurídico Processual. Afirma que não são razoáveis os prazos estabelecidos na sentença, até porque o modo pelo qual a sentença dispôs sobre obrigações atribuídas ao Distrito Federal deu-se de forma deveras genérica. 36. Quando a sentença estipulou a obrigação do DF em “priorizar a realização dos exames diagnósticos, das cirurgias e das terapias oncológicas adequadas às diversas neoplasias, oferecidas pelo SUS ” no prazo de até 6 (seis) meses a contar daquela sentença, a decisão não dá qualquer critério ou diretriz neste sentido, e esquece a complexidade desta especialidade médica. Assinala que impende registrar que restam sobremodo excessivas as multas arbitradas. Os valores de R$ 30.000,00 e de R$ 50.000,00 a cada mês de não atendimento da sentença, somados à exiguidade dos prazos concedidos, levarão, certamente, a cifras altíssimas em poucos dias. Devem ainda ser ponderadas por este Tribunal, as inesperadas e dramáticas consequências da pandemia de COVID-19 para os expedientes do serviço de saúde pública local, não só em sua área fim, mas também em sua área meio, impactando fortemente suas rotinas de trabalho por urgentes, imprevisíveis e múltiplas demandas. Destaca o atendimento aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação, em especial, acentua considerar temerário e gravoso ao interesse público, a manutenção da fluência dos prazos estabelecidos na sentença, que resultará em danos de efetiva gravidade aos cofres públicos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação nos termos do art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou favoravelmente à atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id 20097766). Esta relatoria determinou a associação destes autos aos da apelação 0705516-41.2017.8.07.0018 para se evitar a prolação de decisões conflitantes (Id 20177756). Posteriormente, ao tomar conhecimento da distribuição da apelação para a e. 8a Turma Cível e para a relatoria da i. Des. Nídia Corrêa Lima, determinou fosse comunicado aquele órgão e relatoria sobre a prevenção da 1a Turma Cível e desta relatoria (Id 20384846) para conhecimento e declinação da competência. Os autos, após a ciência da d. Procuradoria de Justiça (Id 20493387) e da associação aos autos da apelação cível pela diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível (Id 22737138) vieram conclusos (Id 22737141). É o relatório do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Assinalo que o Distrito Federal, nos autos da apelação cível 0705516-41.2017.8.07.0018, depois da protocolização deste requerimento, celebrou acordo de transação judicial com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e com terceiros interessados e intervenientes a respeito de todo o objeto da demanda veiculada naquele processo (Id 26591578 do processo 0705516-41.2017.8.07.0018), o qual foi homologado por esta relatoria. O requerente pleiteou também a homologação e a extinção do processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC (Id 26591568 do processo 0705516-41.2017.8.07.0018). Evidente a perda superveniente de interesse recursal em relação à obtenção do efeito suspensivo à apelação, porque a providência se tornou desnecessária e inútil para o requerente, tendo em vista a homologação do acordo e a extinção do processo a que se destinava a providência cautelar perseguida para evitar o esgotamento do prazo para o cumprimento das obrigações estabelecidas na sentença e a aplicação das multas fixadas. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do recurso em consequência da extinção do processo em que foi exarada a decisão recorrida, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Oportuno mencionar o art. 1.018, § 1o, do CPC, segundo o qual Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Concretamente, a extinção do processo com resolução do mérito ao homologar o acordo das partes ocorreu nesta instância recursal em decisão exarada por esta relatoria naquele feito. A situação se assemelha ao caso de comunicação de prolação superveniente em agravo de instrumento para o considerar prejudicado e, por analogia, cabível a aplicação daquela regra neste requerimento incidental para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Considero o pronunciamento resolutório do processo mais amplo, porque, embora o ato recorrido não tenha sido reformado, o processo em que foi praticado terminou extinto por iniciativa dos próprios litigantes em transação celebrada e submetida à homologação judicial, em que transigiram sobre o todo o objeto da lide para o realizarem em prol da coletividade usuária do rede pública distrital de saúde, pondo fim à demanda veiculada no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à petição em que requerida a atribuição de efeito suspensivo à apelação, porque a julgo prejudicada pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da apelação cível 0705516-41.2017.8.07.0018 e desapensem-se os autos. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)